Tribunal: TJMT
Processo: 1002346-22.2019.8.11.0045
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002346-22.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RC CONSTRUTORA LTDA - ME - CNPJ: 09.130.507/0001-34 (APELADO), REINALDO RODRIGUES DE CAMARGO - CPF: 007.761.639-14 (APELADO), MAGNO JOHNNY DIAS TELES - CPF: 062.326.389-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ACORDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO –IMPOSSIBILIDADE – PRAZO CONCEDIDO PELO CREDOR PARA PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO – INCIDÊNCIA DO ART. 922, CAPUT, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

O acordo firmado entre as partes em sede de Execução de Título Extrajudicial para parcelamento do valor devido não enseja a extinção da execução, mas sim a sua suspensão até o adimplemento da dívida, tendo incidência a regra do artigo 922 do CPC.

Conforme estabelecido no

parágrafo único do referido dispositivo legal,

se após a suspensão do processo de execução, devido à homologação de acordo em Juízo, este for descumprido, o feito retoma seu curso normal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
que homologou acordo firmado entre as partes na Ação de Execução de Título Extrajudicial e extinguiu o feito

com fundamento no

art. 487, III,
alínea “b” do Código de Processo Civil.

Nas razões Recursais o Apelante sustenta que o caso versa sobre A
ção de Execução de Título Extrajudicial, sendo que o feito teve regular tramitação, sobrevindo acordo entre as partes com parcelamento do débito.

Argumenta que o Juízo de origem homologou o referido acordo, porém, determinou a extinção da execução, havendo necessidade de reforma da sentença.

Sustenta que a homologação sem a suspensão do feito afronta o que dispõe o artigo 922 do CPC, não se aplicando ao caso as disposições do artigo Art. 313, § 4º do CPC.

Assevera que após a última parcela cabe ao Juízo impulsionar o feito com a intimação do Exequente para se manifestar, conforme Art. 924, II e Art. 925, ambos do CPC. Pugna pelo provimento do recurso com a reforma parcial da sentença a fim de declarar a suspensão da execução na forma do Art. 922 do CPC, isto é, até o cumprimento integral do acordo.

Nas Contrarrazões a Apelada sustenta que ocorreu acordo entre as partes ocorrendo sua homologação pelo Juízo não havendo falar em suspensão da execução diante da extinção da obrigação. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, o Apelante se insurge com relação a sentença que após homologar o acordo firmado entre as partes na ação de execução de título extrajudicial extinguiu a execução quando, no seu entendimento, deveria ter sido deferido seu pedido de suspensão da ação, até o cumprimento integral do acordo
.

Constata-se que o caso versa sobre execução de título extrajudicial embasada em Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro n. 011530913 em que o Exequente busca o recebimento do montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

No curso da demanda as partes fizeram acordo extrajudicial pleitearam a homologação do Juízo e a suspensão da ação até o cumprimento da avença, porém, foi prolatada sentença de extinção do feito motivando o presente recurso.

Da análise do acordo firmado entre as partes, verifica-se que inexiste ânimo de novação ou de extinção imediata da dívida por outros meios, uma vez que a intenção das partes é, na verdade, repactuar o saldo devedor em condições mutuamente acordadas pelos litigantes.

Bem ainda, na espécie,
a minuta do acordo (218536655) prevê o pagamento da dívida acordada em 24 prestações.

Cumpre registrar que o art. 112 do Código Civil determina o seguinte:

Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.

Em consequência, deve ser compreendido, das circunstâncias e das manifestações de vontade das partes, que o acordo extrajudicial não se destina à extinção, desde logo, da dívida nem à criação de um segundo título a respeito do mesmo negócio.

Ademais, o prolongamento dos prazos de pagamento implica na incidência da regra constante do artigo 922 do CPC,
que estabelece o seguinte:

“Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.”

Como se vê,

na hipótese de acordo entre as partes, o juiz declarará suspenso o processo durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação.

Pela exegese do aludido dispositivo legal, é inconteste que a norma prevê, de forma expressa, que em caso de acordo entabulado entre as partes o processo deverá apenas ser suspenso até o fim do prazo concedido pela parte exequente para o adimplemento voluntário da obrigação pelo executado, sem se cogitar de extinção do feito antes do decurso do prazo convencionado pelos litigantes.

Dessa forma, assegura-se o período necessário ao cumprimento do acordo, sem prejuízo ao credor, que poderá retomar, a qualquer tempo, o curso do processo em caso de descumprimento da avença para a satisfação da obrigação que porventura remanescer inadimplida.

Com efeito, o Apelante possui direito subjetivo processual à suspensão do processo de execução pelo prazo ajustado consensualmente com a parte executada para o pagamento integral da dívida.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – HOMOLOGAÇÃO – DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “Na espécie, não incide a extinção do feito, arquivamento com baixa na distribuição, que corresponde à aplicação do artigo 794, II ou o 269, III, do Código de Processo Civil, mas o arquivamento administrativo sem baixa, que conduz ao artigo 792, parágrafo único - na hipótese de descumprimento -, do mesmo estatuto legal. A concessão de parcelamento enseja a suspensão da execução pelo prazo pactuado e não sua extinção. Pois assim, no caso de descumprimento do acordo, o prosseguimento da execução é medida que se impõe, daí a inviabilidade da extinção” (TJRS – 5ª Câmara Cível – RAC nº 70058749318 – Relª Desª. MARIA CLAUDIA CACHAPUZ – j. 30/04/2014)”(N.U 0002933-37.2005.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024).

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL– RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO – SENTENÇA CASSADA COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A homologação de acordo para quitação de débito não enseja a extinção do feito, mas a suspensão até a quitação da obrigação do devedor (art. 922 do CPC). (N.U 1000299-60.2019.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024).

Ademais,
O c. STJ também já assentou que, nos termos do art. 792 do CPC (atual 922 do CPC/15), realizado o acordo, a execução deve permanecer suspensa até seu cumprimento, sendo prematura sua extinção, pois caso desrespeitados os termos do ajuste o processo deve prosseguir segundo as premissas originárias (STJ REsp 1034264/DF).

Diante dessas considerações,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença recorrida para determinar a suspensão da execução no presente caso até o cumprimento da obrigação na forma constante do acordo firmado entre as partes.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024